Tribunal: TJDFT
Processo: 0742293-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ANA MARIA AMARANTE Gabinete da Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0742293-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARNAU FREIRE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado em favor de ARNAU FREIRE DOS SANTOS, em face de decisão proferida pelo Juízo Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, em 1o de dezembro de 2021, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos do processo 0751278-47.2021.8.07.0016. O Paciente foi preso em flagrante, em 26 de setembro de 2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos III (perigo comum) e VI, § 2o-A, inciso I, e § 7o, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. Alega o Impetrante que o paciente se encontrava embriagado no bar do Sr. Miguel quando sua esposa adentrou o estabelecimento e foi alvejada com um disparo de arma de fogo na região da axila. Segundo relata, após o disparo, ambos caíram e, em seguida, a vítima foi socorrida ao hospital. Afirma que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 25 de fevereiro de 2022 e que o Paciente se encontra encarcerado há 91 (noventa e um) dias, declarando inexistirem fatos novos que justifiquem sua segregação cautelar. Aponta que renovou o pleito de revogação da prisão preventiva, por ocasião de Resposta à Acusação, apresentada em 09 de novembro de 2021, e assevera que o magistrado manteve a prisão preventiva com base na gravidade concreta dos fatos e no risco à instrução processual. Aduz que não há elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do Paciente um risco para a Ordem Pública, instrução criminal ou aplicação da Lei Penal. Defende que o Paciente possui residência fixa, não possui antecedentes criminais, sempre trabalhou como autônomo, convive com a vítima há mais de 6 (seis) anos, possui 63 (sessenta e três) anos e pertence ao grupo de risco ao contágio da COVID-19. Postula, liminarmente, a concessão da ordem para determinar a imediata soltura do Paciente, para que possa responder à denúncia em liberdade ou a substituição da prisão por medida cautelar prevista no art. 319 c/c art. 282, ambos do Código de Processo Penal. Os autos vieram a mim distribuídos em sede de plantão judicial. É o breve relatório. Decido. Analisando o contido nos autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada, ao menos nessa fase inicial. Com efeito, a liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. Nota-se, no presente caso, que os requisitos do decreto de prisão preventiva foram irrepreensivelmente demonstrados na decisão atacada, fundamentada em fatos, na necessidade de garantia da ordem pública e no risco para a instrução processual, conforme indicado no documento de ID 31748578, cujo teor transcrevo, naquilo que interessa à discussão: “DA MANUTENÇÃO DO CÁRCERE CAUTELAR - ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP No que tange à imposição legal constante do Parágrafo Único, do Art. 316 do CPP, consigno que a Defesa do acusado não demonstrou qualquer alteração do quadro fático ensejador da decretação da prisão preventiva do réu. Com efeito, uma vez mais se salienta que os fatos imputados ao réu são dotados de gravidade concreta que vão além das circunstâncias previstas no tipo penal. Isso porque, em tese, o réu disparou arma de fogo contra sua companheira e em meio a estabelecimento comercial. Nesse sentido, para além de o crime ter sido cometido, em princípio, contra a mulher por razões da condição do sexo feminino no contexto de violência doméstica e familiar, causou perigo comum, pois empreendido em local de intensa circulação de pessoas. Não bastasse, como bem salientou o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, o acusado, posteriormente, jogou o veículo onde estava contra o veículo de Lucas (filho da vítima), danificando-o, o que também é indício de que a liberdade do réu, no momento, pode colocar em risco a instrução processual, de modo que a necessidade da prisão preventiva mantém-se idônea. Nesse contexto, ressalto que, por si só, a primariedade do agente não se mostra como fator suficiente ao indeferimento da prisão preventiva ou à sua revogação, notadamente quando a prisão se mostra adequada e necessária à espécie. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE 959,22G DE MACONHA. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente foi autuado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Preso em flagrante, teve a sua prisão convertida em preventiva pelo Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. 2. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade da conduta imputada (apreensão de aproximadamente 1kg de maconha) e a periculosidade do agente. 3. O Juízo a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu por não ter restado demonstrada alteração fática que justificasse a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa, não impedem a prisão preventiva, que decorre da infração em concreto, se presentes, como na hipótese, os requisitos legais. 5. A desproporcionalidade da custódia cautelar somente pode ser aferida após a sentença, porquanto os requisitos que acobertam a segregação cautelar são bem delimitados na legislação processual e, ademais, não se afigura possível debruçar-se sobre cenário prospectivo, diante dos estreitos limites de cognição do habeas corpus. 6. O enfrentamento da pandemia de COVID-19, por si só, não autoriza a liberação automática dos custodiados, o que afrontaria a preservação da segurança pública, devendo cada caso ser analisado de forma individualizada, em consonância com a Recomendação no 62/2020 do CNJ. 7. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie. 8. ORDEM DENEGADA. (Acórdão no 1313455, 07000481420218070000, 2a Turma Criminal, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, data do julgamento: 28/01/2021, Publicado no PJe : 05/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifei. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INCURSÃO NO ART. 129, § 9o, ART. 147 E ART. 148, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 5o, III, DA LEI N. 11.340/2006. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA PANDEMIA DA COVID-19. TEMA NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ORDEM DENEGADA. Adequada a decisão que decretou a preventiva do paciente, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e da preservação da integridade física e psicológica da vítima. Trata-se de crimes de lesão corporal, ameaça e cárcere privado, em contexto de violência doméstica, onde o paciente trancou a vítima, sua ex-namorada, dentro de seu apartamento, agrediu-a verbal e fisicamente, quebrou intencionalmente um espelho e pegou os cacos de vidro a fim de cortar o rosto da mesma, o que só não ocorreu porque ela colocou o braço na frente, causando-lhe um corte no pulso. De igual modo, proferiu ameaças de morte contra a ofendida mesmo após tê-la ferido. As circunstâncias concretas evidenciam a periculosidade do agente. Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, endereço certo e trabalho lícito, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva, presentes no caso os seus requisitos. No que se refere ao risco de contaminação pela COVID-19, não consta tenha o tema sido submetido ao juízo de primeiro grau. Não pode haver supressão de instância. Ademais, não estão comprovados os requisitos do art. 318, II, do Código de Processo Penal. Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ordem denegada. (Acórdão no 1310122, 07017603920208079000, 1a Turma Criminal, Relator: MARIO MACHADO, data do julgamento: 10/12/2020, Publicado no PJe : 07/01/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifei. Assim, ante a manutenção do quadro inicial ensejador, a prisão preventiva do acusado deve ser mantida.” Verifica-se que a decisão atacada apreciou de forma adequada os fatos e os elementos de convicção colhidos até o presente, tendo concluído acertadamente, sobre o cabimento e a pertinência da prisão preventiva, com fundamento nos elementos indiciários, os quais não restaram afastados pelas alegações do presente writ. Ademais, as peças de informação apontam que o Paciente, em tese, efetuou disparo de arma de fogo contra sua companheira em via pública, em frente a estabelecimento comercial com circulação de pessoas. Trata-se de fato criminoso cometido contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, e que expôs os demais transeuntes a perigo comum. Além disso, ressalta-se do depoimento do filho da vítima (Auto de Prisão em Flagrante ID 31748579) que o Paciente possui comportamento agressivo com a companheira, faz uso diário de bebida alcóolica e, no dia do ocorrido, arremessou seu carro para cima do carro da testemunha, causando temor e a colisão frontal dos veículos. Outrossim, a alegação de que o Paciente possui condições pessoais favoráveis não é, per se, suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. Confira-se, nesta linha, a reiterada jurisprudência desta Corte quanto ao tema: [...] 2. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos. 3. Ordem denegada. (Acórdão n.1006571, 20170020067765HBC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2017, Publicado no DJE: 31/03/2017. Pág.: 148/160); [...] 4. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública (...) (Acórdão n.1004053, 20170020059938HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 323/329). Diante do exposto, a necessária preservação da ordem pública, com subsídio na gravidade concreta dos fatos, e o risco para a instrução processual, nessa primeira ótica, apontam para a manutenção da segregação cautelar do Paciente, mormente por estarem presentes requisitos como o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Logo, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não serão adequadas ao caso e a manutenção da decretação da prisão preventiva do ora Paciente é medida que se impõe. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de liminar. Aguarde-se as providências que serão adotadas pelo eminente Desembargador Relator do feito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de dezembro de 2021. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO PRIMEIRA VICE-PRESIDENTE EM PLANTÃO JUDICIAL DO CONSELHO DA MAGISTRATURA